Tribunal: TJMT
Processo: 1036514-78.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036514-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Posse, Honorários Advocatícios, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO), PEDRO GREGORIO MARIANO - CPF: 089.501.801-20 (AGRAVANTE), MAIZA ARRUDA DA SILVA - CPF: 081.120.101-53 (AGRAVADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIS MARIA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 298.568.091-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), EDILSON LIMA FAGUNDES registrado(a) civilmente como EDILSON LIMA FAGUNDES - CPF: 237.147.940-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença ajuizado para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente pressupõe a conjugação do decurso do tempo com a inércia injustificada do exequente, não se operando de forma automática.

O histórico do feito revela a atuação contínua da exequente, com diligências processuais, incluindo tentativas de constrição por meio dos sistemas BacenJud, Sisbajud, Renajud e Infojud, além da efetiva penhora e avaliação de bem imóvel.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do feito por prazo superior ao prescricional, cumulada com inércia injustificada do exequente, não configurada quando há diligências processuais.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, II; CPC, art. 921, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, RAI 0018496-49.2016.8.07.0001, Rel. Desa. Sandra Reves, 7ª Turma Cível, j. 08.05.2024; TJMT, RAI 1023075-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Pedro Gregório Mariano, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.º 0004123-16.2009.8.11.0011, indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, rejeitando a alegação de prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento do feito.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em
error in judicando
ao afastar a prescrição intercorrente, uma vez que a única constrição efetiva, auto de penhora e avaliação do imóvel, ocorreu em 10.01.2020, sem que, até o momento, tenha havido adjudicação válida ou outro ato expropriatório eficaz. Alega que, ultrapassado o quinquênio previsto no art. 921, § 4º-A, do CPC, a pretensão executiva encontra-se fulminada.

Em caráter subsidiário, defende que, entre 2013 e 2019, não houve atos úteis à satisfação do crédito, mas apenas diligências inócuas, como bloqueios financeiros irrisórios e tentativas frustradas de localização de bens. Sustenta, com base na Súmula 150/STF, que o lapso prescricional também se consumou nesse período, autorizando o reconhecimento da prescrição intercorrente originária. Assevera, por fim, que a adjudicação do imóvel penhorado representa risco concreto de dano irreversível, sendo medida de difícil reversão e capaz de comprometer a utilidade do julgamento do presente agravo.
Firme nesses argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

A tutela provisória recursal foi indeferida (id. 324444887).

A agravada apresentou contraminuta (id. 326987368), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença promovido por Maiza Arruda da Silva, em face de Pedro Gregório Mariano e outra, visando à satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença transitada, no bojo da ação originária de nº 0004123-16.2009.8.11.0011, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Durante o curso da marcha processual executiva, os executados opuseram exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que o processo teria permanecido paralisado por longos períodos, sem a prática de atos úteis por parte da exequente, bem como alegando a existência de excesso de execução e nulidade da avaliação do bem penhorado.

O douto magistrado
a quo,
ao apreciar a insurgência incidental, rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que não se configurou a prescrição intercorrente, diante da inexistência de inércia imputável à exequente, consignando que o histórico processual revela a prática de sucessivos atos de impulso, além de consignar que as demais matérias suscitadas não se enquadravam no rol de questões cognoscíveis por meio da exceção. Determinou, assim, o prosseguimento do feito executivo, inclusive com a efetivação da adjudicação anteriormente deferida (id. 211394801).

Contra essa decisão, insurge-se o executado Pedro Gregório Mariano sustentando, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em
error in judicando
ao afastar a prescrição intercorrente, uma vez que a única constrição efetiva, auto de penhora e avaliação do imóvel, ocorreu em 10.01.2020, sem que, até o momento, tenha havido adjudicação válida ou outro ato expropriatório eficaz. Alega que, ultrapassado o quinquênio previsto no art. 921, § 4º-A, do CPC, a pretensão executiva encontra-se fulminada.

Em caráter subsidiário, defende que, entre 2013 e 2019, não houve atos úteis à satisfação do crédito, mas apenas diligências inócuas, como bloqueios financeiros irrisórios e tentativas frustradas de localização de bens. Aduz, com base na Súmula 150/STF, que o lapso prescricional também se consumou nesse período, autorizando o reconhecimento da prescrição intercorrente originária.

Assevera, por fim, que a adjudicação do imóvel penhorado representa risco concreto de dano irreversível, sendo medida de difícil reversão e capaz de comprometer a utilidade do julgamento do presente agravo. Firme nesses argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em aquilatar se houve, ou não, a ocorrência de prescrição intercorrente no curso do cumprimento de sentença, notadamente à luz da conduta processual da parte exequente e dos atos efetivamente praticados ao longo da marcha executiva.

É cediço que a prescrição intercorrente, diferentemente da prescrição comum, pressupõe não apenas o decurso do tempo, mas, sobretudo, a inércia injustificada do exequente após a
paralisação do feito por ausência de bens penhoráveis.

Assim, para que se configure a referida modalidade de prescrição, é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, no caso, 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, inc. II, do Código Civil. A propósito:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO DE 1 (UM) ANO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 206, § 5º, II, CPC. ART. 25, II, ESTATUTO DA OAB. CAUSA SUSPENSIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEI N. 14.010/2020. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinguiu o processo com fulcro no art. 924, V, do CPC.
2. A prescrição da pretensão de cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais ocorre no prazo de 5 (cinco) anos, na forma do art. 206, § 5º, II, do CC c/c art. 25, II, do Estatuto da OAB.
(...).”
(TJDF, RAI n.º 0018496-49.2016.8.07.0001, 7ª Turma Cível, Rel. Desa. Sandra Reves, j. 08.05.2024 - destaquei).

In casu
, analisando detidamente a questão, não se vislumbra inércia ou abandono processual por parte da exequente Maiza Arruda da Silva, ora agravada. Ao revés, os autos revelam que houve atuação reiterada e contínua no sentido de localizar patrimônio do executado, com a formulação de sucessivos requerimentos voltados à constrição de bens, inclusive mediante utilização dos sistemas BacenJud/Sisbajud, Renajud e Infojud, culminando, inclusive, na localização, penhora e avaliação de bem imóvel pertencente ao executado.

Com efeito, o cumprimento de sentença teve início após o trânsito em julgado ocorrido em 03.07.2013, sendo deferido o processamento executivo em 27.09.2013. Desde então, a exequente promoveu diversos impulsos processuais, requerendo diligências de localização de ativos financeiros e patrimoniais, algumas delas infrutíferas, o que, contudo, não lhe pode ser imputado como desídia.

Posteriormente, após tentativas frustradas de constrição, houve indicação de imóvel urbano situado no Município de Várzea Grande/MT, o que ensejou a expedição de carta precatória, resultando na penhora e avaliação do bem em 10.01.2020, fixado o valor em R$ 19.000,00. Na sequência, a exequente requereu a adjudicação do imóvel, pedido que foi expressamente deferido pelo juízo de origem, consoante decisão constante do id.. 155867699, cuja efetivação foi reiterada na decisão ora agravada.

Verifica-se, ainda, que no curso do processo houve intercorrências de ordem procedimental, sem que disso se possa extrair qualquer conclusão de abandono do feito por parte da credora.

A propósito, bem destacou o douto magistrado ao asseverar,
in verbis
:

“A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor em promover os atos e diligências que lhe competem por prazo superior ao da prescrição do direito material, após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis (art. 921, inciso III, CPC).

No particular, não se vislumbra a inércia da parte excepta/exequente. O histórico processual demonstra uma atuação diligente na busca pela satisfação de seu crédito. Houve pedidos de busca de ativos financeiros em 2015 e 2019, requerimentos de consulta via Renajud e a indicação de bens passíveis de contrição em nome da parte excipiente/executada, que culminou na sua efetiva penhora e avaliação (Num. 44810080 - Pág. 37, 44810080 - Pág. 51, 44810089 - Pág. 2, 44810089 - Pág. 36, 44810089 - Pág. 45 e 44810554 - Pág. 2).

Ainda que algumas diligências tenham se mostrado infrutíferas, a atividade processual da parte excepta/exequente foi constante, não se configurando o abandono da causa necessário para o reconhecimento da prescrição. A demora na satisfação do crédito decorreu da dificuldade em localizar patrimônio do devedor e não da desídia do credor
.
” (id. 211394801 – autos de origem).

A narrativa extraída dos autos, portanto, não autoriza afirmar a existência de inércia relevante, tampouco abandono processual, havendo, ao contrário, atuação efetiva e contínua da exequente, com requerimentos protocolados em diversas oportunidades e diligências concretas destinadas à satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Logo, é de clareza solar que eventual paralisação do feito não decorreu de culpa exclusiva da exequente, mas sim de entraves próprios da dinâmica processual e do funcionamento do aparato jurisdicional, circunstância que afasta, de forma inequívoca, a incidência da prescrição intercorrente.

A propósito, o entendimento deste Tribunal,
in litteris
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão
consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, diante da alegada paralisação do feito e da suposta inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige, além do decurso de tempo, a efetiva paralisação do processo por inércia injustificada do exequente, não se operando de forma automática.

O exequente diligencia de modo contínuo na tentativa de satisfação do crédito, tendo promovido pesquisas patrimoniais por BacenJud, Renajud, Infojud, requerido penhora de imóvel, manifestando-se processualmente e habilitado crédito em inventário.

A dificuldade em localizar bens penhoráveis não configura desídia processual, tampouco enseja a aplicação da prescrição intercorrente
.

A
execução não foi formalmente suspensa nem arquivada, condição imprescindível para a fluência do prazo prescricional intercorrente.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a conjugação da paralisação do feito com a inércia injustificada do exequente, não se configurando apenas com a ausência de constrição útil.

(...)”

(RAI n.

1004565-36.2025.8.11.0000, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.04.25 - negritei, )

“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVADE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores sua vigência. Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada. Recurso desprovido.”
(RAI n.º 1023075-68.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

Deste modo, não sendo comprovado que houve paralização do processo pelo prazo legal, por inércia da exequente, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025